Tribunal: CARF
Processo: 10580.900788/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900788/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.052 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
JF SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
LUCRO REAL TRIMESTRAL. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO.
DEDUÇÃO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral não pode deduzir
do imposto de renda devido no encerramento do período de apuração o valor
do imposto retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real de períodos de apuração anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-105.061, proferido em 20
de fevereiro de 2020, pela 6a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações declaradas.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900788/2013-59
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

“Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas, por meio das
quais a interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, no valor total de R$
31.683,63, para a compensação de débitos próprios declarados.
2. Não houve o reconhecimento do direito creditório utilizado, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 044434297, de 01/03/2013, que se
transcreve:

3. Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade em 19/06/2013, alegando, em síntese, que houve as retenções do
imposto de renda, conforme comprovantes de retenção que anexa, nos valores anuais de
R$ 43.140,83 e R$ 12.562,28, para as fontes pagadoras CNPs 06.272.793/0001-84 e
15.139.629/0001-94, respectivamente.
Acrescenta que os valores retidos durante o ano-calendário de 2005 somente foram
aproveitados no 4o (Quarto) trimestre daquele ano. Requer ainda a suspensão da
exigibilidade dos débitos declarados, o reconhecimento integral do crédito utilizado e a
homologação das compensações declaradas.”
Quando do julgamento da DRJ, a decisão foi no sentido de não reconhecer o
direito creditório pleiteado sob o argumento de que o procedimento da Recorrente, de acumular
as deduções ocorridas em um único trimestre do ano-calendário, não encontra respaldo na
legislação aplicável. Logo, conforme acórdão de piso, cada retenção ocorrida somente pode ser
aproveitada como dedução no respectivo trimestre.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

“3. DO DIREITO A) DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES NA FONTE
DECLARADAS NA PER/DCOMP
3.1. Denota-se claramente que o cerne da questão não é mais sequer comprovar a
existência das retenções de IRPJ na fonte.
3.2. Conforme Informações Complementares, tem-se que no tópico “Análise das
Parcelas do Crédito” há o apontamento dos CNPJ ́s das Fontes Pagadoras, bem como o
total informado na PER/DCOMP e o valor considerado pela Receita, consoante quadro
abaixo colacionado:

3.3. Oportuno destacar as empresas inscritas nos CNPJ ́s mencionados:

3.4. Comprova-se a existência da exatidão dos valores declarados na PER/DCOMP, as
Declarações de Rendimentos (em anexo), relativo ao 4o trimestre de 2005 de
01/10/2005 a 31/12/2005:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

3.5. Vale esclarecer que os valores de imposto IRPJ ou contribuição IRPJ retidos na
fonte no ano 2005, somente foram aproveitados no 4o trimestre de 2005.
3.6. Desta forma, constata-se que:
a) Quanto às retenções na fonte pela empresa CEMAR, tem-se que
conforme o Informe de Retenção de IRPJ é R$ 43.140,83, não podendo
persistir o valor reconhecido pela Receita somente no montante de R$
12.586,77;
b) Quanto às retenções na fonte pela empresa COELBA, tem-se que
conforme o Informe de Retenção de IRPJ é R$ 12.562,68, não podendo
persistir o valor reconhecido pela Receita somente no montante de R$
3.564,51; 3.7. Ao analisar esses pontos, a 6a Turma da DRJ/RPO
entendeu que, na verdade, a falha é que o preenchimento da solicitação
ocorreu de maneira equivocada, formalmente, por ter sido efetivada fora
do trimestre em que ocorrido o fato, conforme se extrai do seguinte
trecho:
3.8. Assim, frise-se que está demonstrada a de manutenção do Despacho Decisório e do
acórdão proferido.
28. E mais, feita a apuração pela sistemática do Lucro Real Trimestral,
pode ser aproveitado como dedução o imposto/contribuição retido na
fonte durante o respectivo trimestre, pois as receitas também são
oferecidas à tributação em cada trimestre. Em consequência, o
entendimento da contribuinte, de acumular as deduções ocorridas em um
único trimestre do ano-calendário não encontra respaldo na legislação
aplicável.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

B) DO MERO ERRO FORMAL NA DECLARAÇÃO DA PER/DCOMP
3.9. Em processo julgado pelo CARF, que toma por paradigma, um erro mero erro
formal, como no presente caso, ensejou que fosse proferido o seguinte acórdão:
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DCTF. DECLARAÇÕES
RETIFICADORAS. COMPROVAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO.
Comprovado que o débito confessado em estava equivocado mediante
apresentação de declaração retificadora, DIPJ e elementos da escrituração
contábil que corroboram o valor declarado/confessado nessa declaração
retificadora, reconhece-se o direito de crédito homologando-se as
compensações
pleiteadas
até
esse
limite."
(Processo
no
13971.901692/201131, Acórdão no 1402002.379, 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária / 1a Seção, Sessão de 26.01.2017, Relator: Fernando Brasil de
Oliveira Pinto).
3.10. O mesmo pode ser dito do Processo no 10680.912964/200991, Resolução no
1201000.499 - 2a Câmara/1a Turma Ordinária, que segue em anexo.
3.11. Diante do entendimento esposado no referido acórdão, requer sua aplicação, por
tratar-se a demanda de semelhante situação experimentada pelo contribuinte.
4. DO PEDIDO
4.1 Diante de todo o exposto, a empresa vem requerer que Vossa Senhoria se digne
a conhecer e julgar procedente a presente Recurso Voluntário, determinando que
sejam reformados os Despacho Decisório e Acórdão proferidos no Processo em
epígrafe, tendo como consequência o deferimento total do valor pleiteado na
PER/DCOMP no 25860.03250.080808.1.7.02-8575.
4.2 Requer ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da não
homologação da compensação - Processo de Cobrança no 10580.900.877/2013-03.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca de Declarações de
Compensação nas quais a Recorrente declarou a utilização de direito creditório, com origem em
saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, no valor total de R$
31.683,63, para a compensação de débitos próprios declarados.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

Destaca-se que as retenções em questão referem-se ao código de receita 1708
refere-se à incidência e retenção do imposto de renda (IRRF) sobre rendimentos relativos a
remuneração de prestação de serviços prestados por pessoa jurídica.
Assim, no presente caso, o direito creditório pretendido teria por origem saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, ou seja, trata-se de apuração
trimestral do IRPJ pelo Lucro Real, e não de apuração anual.
Porém, a DRJ assim manifestou-se sobre a questão:
“(...)
5. De plano, cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
6. São apreciadas também todas as razões de fato e de direito, em conjunto com os
meios de prova ofertados pela interessada em sua manifestação de inconformidade, em
obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7. Esclareça-se também que a suspensão da exigibilidade dos débitos cujas
compensações não foram homologadas decorre de expressas disposições legais (art. 74,
§§ 9o e 11 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003).
8. Enfim, a apresentação da manifestação de inconformidade tem o efeito de suspender
a exigibilidade dos débitos declarados, até que ocorra a decisão definitiva na esfera
administrativa.
9. Não houve qualquer manifestação da contribuinte em relação à retenção no valor de
R$ 8.595,75, fonte pagadora CNPJ 13.909.247/0001-77, razão pela qual reputa-se
matéria incontroversa, uma vez que o contribuinte não contestou a glosa, reconhecendo
a licitude do feito.
Nessa vereda, o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, em seu art. 17, dispõe:
“Art. 72. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
10. Continuando, não houve o reconhecimento do direito creditório utilização, em vista
da não confirmação de parte das retenções do imposto informadas pela contribuinte no
demonstrativo de crédito: (...)
11. Nesse contexto, compulsando-se a Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que
disciplina a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, bem como da
CSLL retida na fonte, incidente sobre rendimentos computados na declaração, verifica-
se que esta foi condicionada à apresentação dos respectivos comprovantes de retenção:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

“Art. 55 – O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”
12. De outro giro, o Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, prescreveu a observância da guarda dos documentos que
acobertam a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal
e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados
até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram.”
13. Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4o do Decreto-lei n.o
486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 210 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 1.041, de 11 de janeiro de 1994 (RIR/94):
“Art. 4o. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.”
14. Tal determinação legal também se encontra no artigo 264, do RIR/1999 (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1.999), a saber:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua
situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).”
15. Assim, a existência dos comprovantes de retenção, cuja guarda é obrigatória à
pessoa jurídica, é condição sine qua non para a dedutibilidade do imposto retido
incidente sobre rendimentos computados na declaração.
16. Tal documento consiste prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora, hipótese na qual desta última será exigida o
cumprimento da respectiva obrigação tributária, por ser a responsável legal pelo
pagamento do imposto efetivamente descontado da contribuinte, sob pena de
responder pelo crime de apropriação indébita.
17. Registre-se que a contribuinte tem o dever de exigir o Informe de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

18. Por outro lado, é por meio da obrigação acessória de apresentação da DIRF que a
fonte pagadora dá a conhecer à Receita Federal do Brasil – RFB a retenção efetuada em
favor do beneficiário dos rendimentos pagos (art. 929 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99), servindo de
instrumento de controle fiscal na conferência da existência e montante da antecipação
efetuada pelo contribuinte.
19. Por ser obrigação acessória cujo preenchimento e apresentação é da
responsabilidade da fonte pagadora dos rendimentos, responsável pela retenção do
imposto/contribuição incidente sobre os rendimentos envolvidos, portanto, por se tratar
de terceiro em relação ao contribuinte que recebe os rendimentos, o tributo declarado
como retido e recolhido pode ser aceito como antecipação a compor o saldo negativo da
CSLL, ou do IRPJ, conforme o caso, desde que os rendimentos correspondentes tenham
sido oferecidos à tributação.
20. Continuando, cabe esclarecer que o código de receita 1708 refere-se à incidência e
retenção do imposto de renda (IRRF) sobre rendimentos relativos a remuneração de
prestação de serviços prestados por pessoa jurídica.
21. No presente caso, o direito creditório pretendido tem por origem saldo negativo de
IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2005, ou seja, trata-se de apuração trimestral
do IRPJ pelo Lucro Real, e não de apuração anual.
22. Diante da situação que se apresenta, cabe enfatizar que as retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras dos rendimentos constituem antecipação do imposto e/ou contribuição
devidos no encerramento do período de apuração, sendo passível de dedução, desde que
oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do artigo 2o, § 4o, III, e
artigo 28, ambos da lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Confira-se, na redação
dada pelo RIR/99 (Decreto número 3.000, de 26 de março de 1.999):
22.1. Deduções do Imposto Mensal (Estimativas)
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de
dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-
Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os
limites e prazos previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior
ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a
pagar relativo aos meses subseqüentes.
22.2. Deduções do Imposto Anual Art.231. Para efeito de determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o,
§4o):
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
respectivos limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
23. Ainda sobre a apuração do imposto, assim dispõe os artigos 220 e 233, do RIR/99:
23.1. Apuração Trimestral do Imposto
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31
de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto nos §§ 1o a 5o do art. 235 (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 2o Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data
desse evento (Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 2o).
23.2. Início do Negócio
Art.233. O período de apuração da primeira incidência do imposto após a
constituição da pessoa jurídica compreenderá o prazo desde o início do
funcionamento até o último dia do respectivo trimestre (Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 3o, parágrafo único).
Parágrafo único. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro
real poderá optar pelo pagamento do imposto em cada mês, desde o início
do negócio, determinado sobre a base de cálculo estimada, apurando o
lucro real em 31 de dezembro (Lei no 9.430, de 1996, arts. 2o e 3o).
24. Continuando, deve-se ter em conta que, com a Lei n.o 9.430, de 1996, editada em
fase de consolidação da estabilidade econômica, com reflexos no Imposto de Renda e na
CSLL, sensíveis a fenômenos típicos conjunturais, o período de apuração deixou de ser
obrigatoriamente mensal, com a possibilidade de opção pelo período trimestral.
25. A trimestralidade aplica-se ao imposto e à contribuição devida com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, por períodos encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, de cada ano-calendário. A pessoa jurídica fica
desobrigada do pagamento mensal do imposto/contribuição, salvo, por opção, para as
pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real que considerarem mais vantajoso um pagamento
mensal por estimativa.
26. Na opção pela trimestralidade – lucro real em março, junho, setembro e dezembro –
teremos quatro fatores geradores distintos no ano-calendário, com encerramento das
obrigações tributárias, separadamente, em cada período trimestral de apuração,
tornando-se a declaração de rendimentos – anual – um elemento informativo, com a
consolidação dos dados.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

27. A partir da redação dos dispositivos legais acima transcritos, conclui-se que somente
pode ser aproveitado como dedução, no encerramento de cada período de apuração, as
retenções da do IRPJ e da CSLL cujas receitas tenham sido, obrigatoriamente oferecidas
a tributação, durante o próprio período de apuração.
28. E mais, feita a apuração pela sistemática do Lucro Real Trimestral, pode ser
aproveitado como dedução o imposto/contribuição retido na fonte durante o respectivo
trimestre, pois as receitas também são oferecidas à tributação em cada trimestre. Em
conseqüência, o entendimento da contribuinte, de acumular as deduções ocorridas em
um único trimestre do ano-calendário não encontra respaldo na legislação aplicável.
29. Portanto, cada retenção ocorrida somente pode ser aproveitada como dedução no
respectivo trimestre.
30. No presente caso, consultas às DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras revelam
que houve a retenção de tributos sob código de receita 1708, nos valores anuais de R$
43.140,83 e R$ 12.562,68, fontes pagadoras CNPJs 06.272.793/0001-84 e
15.139.629/0001-94 respectivamente, tal como alegado pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade. Confira-se:

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

31. No entanto, conforme esclarecido, a legislação aplicável determina que somente
podem ser aproveitadas como deduções as retenções ocorridas durante o próprio
período de apuração, ou seja, durante o 4a Trimestre do ano-calendário de 2005, ou seja,
a legislação não permite à contribuinte acumular toda o IRRF retido e utilizá-la como
dedução num ou outro período, de acordo com sua conveniência ou interesse. A partir
dessa premissa elabora-se o seguinte demonstrativo:

32. Do demonstrativo acima, depreende-se que o montante de imposto de renda retido
(IRRF) durante o 4o trimestre do ano-calendário de 2005 corresponde a R$ 16.151,28,
valor este idêntico ao já confirmado pelo Despacho Decisório eletrônico.
33. Concluindo, não há direito creditório a ser reconhecido.”
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, portanto, que o direito creditório não
foi reconhecido pelo fato de, nos casos em que o contribuinte faz opção pela apuração trimestral
do IRPJ, podem ser aproveitadas como deduções as retenções ocorridas durante o próprio
período de apuração, nos termos da a legislação aplicável à matéria, ou seja, não é possível ao
contribuinte acumular toda o IRRF retido e utilizá-la como dedução num ou outro período, de
acordo com sua conveniência ou interesse.
Logo, no caso sob exame, podem ser aproveitadas como deduções as retenções
ocorridas durante o próprio período de apuração, ou seja, durante o 4a Trimestre do ano-
calendário de 2005. E, de fato, compulsando os autos, percebe-se que o montante de imposto de
renda retido (IRRF) durante o 4o trimestre do ano-calendário de 2005 corresponde a R$
16.151,28, valor este idêntico ao já confirmado pelo Despacho Decisório eletrônico. Assim, nos
termos do acórdão de piso, não haveria qualquer direito creditório complementar a ser
reconhecido.
Por sua vez, a Recorrente discordando do decido, aduziu em suas razões recursais
que as retenções foram devidamente comprovadas e, por consequência lógica, o próprio direito
creditório e que houve equívoco no preenchimento do Per/Dcomp.
Porém, o caso não é esse, pois se o fosse, aplicar-se-ia, perfeitamente a Súmula
CARF no 168, que assim dispõe:
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório”
Dessa forma, ainda que após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido.
Ocorre que a questão em debate nestes autos não é esta. Em verdade, o que almeja
a Recorrente é legitimar seu procedimento de acumular todo o IRRF retido e utilizá-lo como
dedução num ou outro período. Todavia, no caso tratado o contribuinte apura o IRPJ pelo
período trimestral, especificamente 4o trimestre. Assim não pode utilizar no 4o trimestre
apurações de IRRF referentes ao 1o, 2o ou 3o trimestres, ainda que sejam do mesmo ano.
Em suma, entendo não assistir razão ao pleito da Recorrente, visto que, como já
exposto, IRRF só pode ser deduzido do imposto a pagar apurado no período em que foram
computadas as receitas sobre as quais ele incidiu. Não é possível guardá-lo para compensações
futuras, como pretendeu a Recorrente.
Isso porque, in casu, a legislação de regência é a Lei 9.430/96. E em seus termos:
(a) imposto de renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido,
ou arbitrado por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário (art. 1°); (b) a pessoa jurídica sujeita a
tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês,
determinado segundo base de cálculo estimada, mediante a aplicação de percentuais fixados na
lei, sobre a receita bruta auferida mensalmente (art. 2°); (c) as pessoas jurídicas obrigadas a
pagar o imposto pelo lucro real e que tiverem optado por fazê-lo a cada mês com base a
estimativa deverão, anualmente, apurar o lucro real em 31 de dezembro, apurando o saldo do
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

imposto a pagar ou a compensar (art.2°, §§ 3° e 4°); (d) para as pessoas jurídicas sujeitas ao
regime do lucro real, a adoção da forma de pagamento do imposto pelo lucro real trimestral, ou a
opção pela forma de pagamento mensal sobre bases estimadas será irretratável para todo o ano
calendário (art. 3°).
O pagamento mensal por estimativa é apenas forma de pagamento opcional. Ou
seja, os períodos-base são trimestrais, porém a lei instituiu um regime especial de pagamento ao
qual as empresas podem aderir. Assim, as estimativas mensais, ainda que pagas em valor
superior ao calculado na forma da lei, não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido
ou a maior, uma vez que constituem, apenas, regime especial de pagamento, facultado pela lei.
Só seria possível avaliar rigorosamente se o valor pago por estimativa é indevido ou maior que o
devido comparando-o com o tributo devido no período de apuração (somatório das três
estimativas mensais versus imposto devido sobre o lucro real trimestral1) ou, por assim ter
previsto a lei, com o tributo apurado sobre o lucro real anual (somatório das estimativas mensais
versus imposto apurado sobre o lucro real anual).
A caracterização de tributo indevido mediante comparação com o lucro real
trimestral, todavia, não é possível, em razão da disposição específica da lei, no sentido de que a
opção pelo regime de pagamento por estimativa afasta o regime de pagamento pelo lucro real
trimestral. Ao optar por pagar segundo as estimativas, o contribuinte tem que observar o sistema
como um todo, e não parcialmente. Por isso, optando pelo pagamento por estimativa, só é
possível determinar o tributo indevido ou maior que o devido mediante comparação com o lucro
real anual.
Ademais, em se tratando de dedução de Retenção na Fonte de IR, há expressa
disposição legal sobre o tema, senão vejamos:
IN RFB n.o 900/2008 - vigente à época
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente poderá utilizar o
valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em
que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
(negrito nosso)
Já o Decreto n.o 3.000/1999 - RIR/1999, vigente à época, assim dispunha:
Art.526. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido
no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei
no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de 1996, art. 51,
parágrafo único, e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900788/2013-59

E assim dispõe o Decreto n.o 9.580/2018 – RIR/2018 , atualmente vigente:
Art. 613. Poderá ser deduzido do imposto sobre a renda apurado na forma estabelecida
neste Título o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo fiscal (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34;Lei no9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 10).
Desta forma, de forma geral, o IRRF só pode ser deduzido do imposto a pagar
apurado no período em que foram computadas as receitas sobre as quais ele incidiu. Não é
possível guardá-lo para compensações futuras, como pretende o contribuinte.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Inclusive, os julgados deste Tribunal não destoam da tese ora defendida:
COMPENSAÇÃO. IRRF. DEDUÇÃO NO PERÍODO EM QUE A RECEITA FOI
COMPUTADA,
CONFORME
SÚMULA
CARF
No
80.
IMPOSSÍVEL
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS POSTERIORES. O IRRF pode ser deduzido do
imposto devido no período de apuração em que os rendimentos foram computados,
sendo impossível sua compensação com débitos posteriores. (Acórdão no 1401-004.661,
Relatora: Letícia Domingues Costa Braga Data da Sessão: 13 de agosto de 2020 )
Nesse sentido, o IRRF acumulado em períodos anteriores não pode ser
compensado com o valor devido e outros períodos futuros. A Recorrente deveria ter apresentado
para cada período trimestral um Per/DComp específico, considerando sua apuração do IRPJ pelo
período trimestral. Repise-se: não poderia a Recorrente ter utilizado no 4o trimestre apurações de
IRRF referentes ao 1o, 2o ou 3o trimestres, ainda que fossem do mesmo ano.
Assim, oriento meu voto para negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 93
DF CARF MF
Original